Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ARTIGO 980-A, PARÁGRAFO 7o, DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRATICA DE ATOS CAPAZES DE DESFALCAR O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM PREJUÍZO DOS CREDORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sujeição do Magistrado à Lei já não mais o vincula cegamente aos contornos gramaticais da norma, dissociada da realidade, a traduzir uma hermenêutica simplista. A valoração do conteúdo normativo da regra deve estar sempre ligada à coerência de seus significados, afastando do intérprete a mera função reprodutiva do texto. 1.1 Somente interpretando a norma de acordo com o sistema no qual se insere e a finalidade a que se propõe é possível alcançar uma aplicação mais justa do Direito, em consonância com os novos paradigmas da hermenêutica jurídica.
2. A prática de confusão patrimonial capaz de desfalcar o patrimônio da pessoa jurídica devedora sobre o qual incidirá a constrição judicial em benefício dos credores já é suficiente para qualificar a fraude, dispensando caracterização de má-fé para desconsideração da personalidade jurídica das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. Artigo 980-A, parágrafo 7o, do Código Civil.
3. No ordenamento jurídico, a má-fé não é pressuposto necessário para caracterização da fraude, a exemplo do artigo 158 do Código Civil, que traz hipótese de anulabilidade de negócio jurídico praticado em fraude pauliana no caso de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida praticados por devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore.
4. A melhor interpretação para a desconsideração da personalidade jurídica das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada conjuga os artigos 50 e 980-A, parágrafo 7o, do Código Civil, não havendo razões para concessão de tratamento jurídico excepcional dissociado da regra geral à referida entidade quando considerados os valores fundamentais norteadores de sua criação.
5. Recurso conhecido e desprovido.